Tribunal: CARF
Processo: 16366.721004/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.721004/2013-49
ACÓRDÃO
2102-004.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSMAR PELLOGLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. REEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
PROVA DO PAGAMENTO.
O pagamento e o reembolso de salário-maternidade estão condicionados à
apresentação da documentação definida na legislação e demais normas
específicas. Tais provas podem ser apreciadas após a apresentação da
impugnação em homenagem ao princípio da verdade material. O
afastamento da dedução pleiteada não pode se amparar única e
exclusivamente em uma eventual diferença sobre o declarado em GFIP e o
entregue a fiscalização (folha de pagamento), devendo-se observar os
requisitos legais. Porém, cabe ao Contribuinte provar o efetivo pagamento
do benefício às seguradas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.721004/2013-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OSMAR PELLOGIA – ME contra o
Acórdão no 106-000.335, proferido pela 15a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo o indeferimento do
Pedido de Reembolso de salário-maternidade referente à competência 12/2010, no valor de R$
1.211,71.
O acórdão recorrido consignou expressamente que o pedido foi indeferido porque
o contribuinte não apresentou os documentos solicitados na Intimação no 564/2014, recebida em
28/04/2014, impedindo a comprovação da existência do direito creditório pleiteado (fls. 12 da DRJ
e fundamentos constantes do despacho decisório de fls. 15/17)
A DRJ destacou que a intimação havia requisitado documentos indispensáveis,
como o atestado médico, a certidão de nascimento, o recibo da segurada, a folha de pagamento,
bem como o registro de empresário individual, e que a ausência desses elementos impossibilitava
qualquer análise material sobre a efetiva ocorrência do benefício previdenciário cuja restituição se
pretendia.
No Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a reiterar integralmente as mesmas
alegações já apresentadas na Manifestação de Inconformidade, sustentando, de modo genérico,
que haveria direito ao reembolso e que os documentos existentes no processo seriam suficientes,
sem, contudo, apresentar novos elementos, tampouco enfrentar os fundamentos específicos que
motivaram o indeferimento. O teor do Recurso — conforme documento de fl. 53, assinado
digitalmente pelo procurador Claudio Prata — reproduz somente as alegações anteriores, sem
trazer qualquer comprovação adicional ou documento pendente (como atestado médico ou
comprovação de pagamento de salário-maternidade à segurada Susana Beloti Pellogia)
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.721004/2013-49
3
- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, consistente em reembolso de salário-maternidade
referente à competência 12/2010. Conforme registrado pela instância de origem, o pedido foi
indeferido porque o contribuinte, apesar de formalmente intimado, não apresentou a
documentação essencial à caracterização do benefício previdenciário e à verificação material do
direito reclamado, tais como atestado médico, certidão de nascimento, recibo da segurada e folha
de pagamento.
A ausência desses elementos mínimos inviabiliza a formação do juízo administrativo
acerca da efetiva ocorrência do benefício e, portanto, da própria existência do crédito cuja
restituição se pretende. Em se tratando de pedido de reembolso, o ônus da prova recai
integralmente sobre o interessado, que deve demonstrar, mediante documentação idônea, tanto
a ocorrência do fato gerador do benefício quanto o efetivo pagamento da remuneração à
segurada. A entrega incompleta ou inexistente dos documentos solicitados obsta a verificação do
preenchimento dos requisitos legais, justificando o indeferimento do pleito.
No Recurso Voluntário, o contribuinte não enfrenta esse fundamento essencial.
Limita-se a reiterar as mesmas alegações já apresentadas na fase de inconformidade, sem trazer
qualquer documento superveniente ou justificativa minimamente consistente para a ausência de
atendimento à intimação que lhe fora endereçada. Não há, portanto, esforço probatório adicional,
esclarecimento da situação fática ou demonstração objetiva de que os requisitos legais teriam sido
atendidos.
No âmbito do processo administrativo fiscal, embora prevaleça o princípio da
verdade material, tal postulado não exonera o contribuinte do dever de produzir as provas que lhe
incumbem, tampouco autoriza o julgador a presumir fatos ou suprir a ausência de documentação
essencial. A verdade material não se confunde com presunção favorável; ao contrário, ela exige
que a Administração disponha de elementos concretos para formar convicção segura acerca da
existência do direito. Quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentação
imprescindível, a atuação do julgador encontra limites: não pode criar presunções positivas nem
reconstruir, sem lastro probatório, fatos que caberia exclusivamente ao interessado demonstrar.
Também é inviável admitir que meras afirmações genéricas, desacompanhadas de
comprovação mínima, sejam suficientes para reconhecer créditos que implicam desembolso por
parte do Erário. A natureza do pedido — restituição ou reembolso — exige documentação
robusta, ordenada e coerente, que permita aferir a efetiva ocorrência do benefício previdenciário,
sua compatibilidade com as normas vigentes e sua correspondência com as informações
declaradas pela empresa. No caso dos autos, porém, não existe nenhum documento capaz de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.217 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.721004/2013-49
4
comprovar o salário-maternidade alegado, tampouco qualquer evidência de que a segurada tenha
recebido o benefício na competência questionada.
Ressalte-se ainda que, além de não sanar as omissões documentais, o contribuinte
tampouco apresenta, em sede recursal, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
expostos na decisão recorrida. A repetição literal das alegações anteriores, desacompanhada de
aporte probatório adicional, conduz à manutenção da conclusão da DRJ, uma vez que o recurso
não traz elementos aptos a modificar o quadro fático-probatório examinado.
Diante desse contexto, permanece absolutamente inviável o reconhecimento do
direito creditório. A inexistência de prova mínima acerca da ocorrência do benefício previdenciário
e a falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida conduzem, inevitavelmente, ao
desprovimento do recurso.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 60
DF CARF MF
Original